Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704248-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS EMBARGADO: EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR, EBLLAS BARBOSA AVILA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade ativa deduzida em sede de contrarrazões (ID 74675058 - Pág. 2). Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora